Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-28.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Auto de infração ambiental. Contaminação de solo e água subterrânea com combustíveis. Problema levou anos para ser solucionado. Existência de autuação. Penalidade confirmada, porém, reduzida em atenção ao princípio da proporcionalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.